Tribunal: TJDFT
Processo: 0712327-80.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO. PARÂMETROS LEGAIS MÍNIMOS. OBSERVÂNCIA.
1. Segundo a Teoria da Asserção, o magistrado deve analisar as condições da ação apenas com base na pretensão deduzida, sem aprofundar juízos de valor. Na hipótese em que se postula a instalação do procedimento de repactuação de dívida, alegando se encontrar em situação de superendividamento, eventual compreensão pela possibilidade de soerguimento por mera reorganização financeira equivale à análise sumária de mérito.
2. Na primeira fase do procedimento especial de repactuação de dívida, a norma de regência favorece a negociação entre credor e devedor, de modo que a petição inicial deve ser recebida se o plano de pagamento observa o prazo máximo de 5 (cinco) anos e resta mantida as garantias e forma de pagamento originalmente pactuadas. Art. 104-A, CDC.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.